Tribunal: STF
Processo: ARE 1536247
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL — Apossamento Administrativo — Impugnação aos cálculos — Alegação do DER de que houve excesso de pagamento, em razão da inclusão de juros moratórios e compensatórios e da não aplicação da Lei n° 11.960/09 — Extinção da execução com fulcro no artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil - Pretensão de reforma do julgado para o reconhecimento do excesso no valor pago e continuidade da execução — Autarquia estadual que não tem título para executar o expropriado — Questão a ser dirimida em ação própria — Sentença extintiva da execução mantida - Recurso improvido. “



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, caput e incisos XXIV; 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal, bem como do artigo 78 do ADCT.



    Pontua que, na origem, trata-se de ação de desapropriação em fase de execução e, quando do pagamento da última parcela, “o Recorrente verificou a existência de crédito a seu favor, em razão da não utilização dos novos parâmetros trazidos pela Lei 11.960/09 e da inclusão de juros moratórios em durante o período da moratória do artigo 78 do ADCT.”



    Argumenta, ainda, haver “incidência de juros de maneira contrária àquela determinada pela Lei 11.960/2009, art. 5º do decidido no Recurso Extraordinário 590.751/SP e da Súmula Vinculante n.° 17, em violação ao princípio da justa indenização e da isonomia”.



    Sustenta ser devida a aplicação da Lei 11.960/09 quanto aos juros compensatórios até a data de 25 de março de 2015.



    Manifesta que o acórdão recorrido não observou a Súmula Vinculante 17, uma vez que a aplicação de juros moratórios durante o prazo de pagamento dos precatórios é indevido.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São determinou o sobrestamento do feito até o pronunciamento final desta Suprema Corte no Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral.



    Posteriormente, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a Quo determinou a devolução dos autos ao órgão julgador em razão do Tema nº 147.



    Em nova análise, a 3ª Câmara Extraordinária de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo não exerceu o juízo de retratação, mantendo o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CPC, ART. 1.030, II - DESCABIMENTO - Inaplicabilidade da tese fixada de maneira superveniente pelo STF no RE 591.085 (Tema 147) - Acórdão que julgou a apelação que privilegia a coisa julgada material e a segurança jurídica - Título executivo regularmente constituído de acordo com as normas vigentes à época de sua formação - Impossibilidade de relativização da coisa julgada em fase de execução, com base em tese jurídica superveniente - Acórdão da apelação mantido, sem juízo de retratação - Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.”



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau que julgou extinta a execução com base na seguinte fundamentação:



    “Não há como ser acolhido o pedido do devedor, para que seja feita devolução do valor depositado a maior seja feita nestes autos. 



    A conta de liquidação incluiu os juros fixados na decisão com trânsito em julgado, com respeito às moratórias constitucionais, não incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula Vinculante no 17 do C. Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, não podemos deixar de observar que os credores aguardam há mais de 25 anos o pagamento da justa indenização pela ocupação de imóvel de sua propriedade, que postergou injustificadamente o pagamento do precatório, mesmo considerando a moratória constitucional, e agora pretende obrigar o devedor, nestes mesmos autos, ser executado do valor que recebeu indevidamente. 



    Nestes mesmos autos é impossível que o DER cobre dos credores os valores que eles receberam por cálculos equivocados nos valores das parcelas da chamada ‘moratória constitucional’ e ainda não devidamente demonstrados.



    E, isto porque não há execução sem título, exigindo o artigo 586 do Código de Processo Civil que: 



    ‘Artigo 586 — A execução para cobrança de crédito m o fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, ó líquida e exigível’; 



    Na hipótese dos autos o devedor pagou as parcelas com a inclusão de juros que entendeu devidos, não se podendo reabrir a questão sobre estes cálculos mesmos nestes autos, competindo o apelante reaver o que entende ter pago a maior, em ação própria de repetição de indébito.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a Quo acerca da ausência de título executivo devidamente constituído seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. DECRETO-LEI 3.365/1941. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.177/1991. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.126.695/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa. (ARE nº 1.017.408/RS – AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/11/2017)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS. I - Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da análise de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário nos termos da Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, cassar o acórdão embargado bem como a decisão agravada e, assim, negar provimento ao agravo de instrumento” (AI nº 592.919-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/11/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DAS PROVAS (SÚMULA N. 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 813.429/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/02/2011).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente